Tribunal: TJMT
Processo: 1036765-17.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036765-17.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO REGRESSIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA E DANO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, a sua manutenção é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No
1036765-17.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo, por consequência, a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que em ação regressiva de indenização, julgou improcedente o pedido e a condenou pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão para se dar provimento ao apelo interposto, enfatizando, em síntese, que
“não há o que em inobservância do prazo de 90 dias, tampouco em ausência de contraditório por necessidade de tentativa extrajudicial de satisfação do pleito, tendo em vista que a provocação prévia da Agravada pela via administrativa não é requisito essencial nem obrigatório para que a Agravante possa buscar o ressarcimento de danos nos termos dos artigos 346 inciso III6 , 3497 do C.C. e Súmula 188 STF8”

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
mantendo, por consequência, a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que em ação regressiva de indenização, julgou improcedente o pedido e a condenou pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação regressiva de indenização ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido e a condenou pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais requer a apelante à reforma da sentença para se julgar procedente o pedido, enfatizando que
“as descargas elétricas não excluem o dever da Concessionária de indenizar. Podem ser captados e ter seus danos dirimidos quando as Concessionárias realizam manutenções frequentes e investem em tecnologia e capacitação de seus colaboradores. O laudo técnico acostado na inicial atestou que a origem dos danos aos equipamentos foi uma grande oscilação na rede elétrica. Não se pode olvidar que o profissional responsável pela emissão do documento é técnico mecatrônico.
”

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio
, ressalto ser desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, e 1.011, ambos do CPC.

Pois bem. O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, como sopesado pela douta autoridade sentenciante,
“levando-se em consideração o laudo pericial e as demais provas produzidas durante a instrução do feito, verifico que inexiste prova de ocorrência de queda de energia elétrica nas datas e locais mencionados, afastando-se o nexo de causalidade entre os danos apresentados nos equipamentos dos segurados da autora e o ato da requerida.”

De fato, não há elementos nos autos que apontem, de forma robusta, que os danos nos aparelhos eletrônicos foram ocasionados por defeito na prestação de serviços da apelada.

E, nesse sentido, ausente o nexo de causalidade, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, tal qual constou da sentença.

A propósito, é a jurisprudência desta Corte
:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.
(TJ-MT - AC: 10270677920218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.
(TJ-MT - AC: 10193805120218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. 3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.
(TJ-MT 00134937920168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

Intime-se.”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023